Tribunal: TJDFT
Processo: 0717412-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717412-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUCELIA BRANDAO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PROIBIÇÃO DE VISITA A AMIGA EM SISTEMA PRISIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Lei de Execuções Penais é um estatuto que contempla regras de direito material, administrativo de formas amplas, políticas de reeducação e de remuneração pelo trabalho, de amparo a família do detento, de respeito a dignidade aos reclusos, e muitas outros. 2. A visita a um detento é um direito condicionado as regras de disciplinas e dos regulamentos das penitenciárias. Não se pode visitar um recluso a qualquer dia ou hora, ou a critério do visitante. Assim, pode ser deferida a visita a um preso em uma oportunidade; e negado em outra, sem que se esteja a afrontar qualquer direito. 3. Nos termos do artigo, inciso X, da Lei de Execução Penal, constitui direito do preso “a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”. No entanto, referido direito não é absoluto, pois o parágrafo único do referido dispositivo legal dispõe que o Diretor do estabelecimento prisional poderá restringir ou suspender o direito, por meio de ato motivado. 3. No caso concreto, a pretensa visitante já se encontra com o companheiro que cumpre pena em estabelecimento prisional, além de não haver parentesco entre ela e a recorrente, a qual já recebe visitas regulares de familiares. Assim, caso queira, poderá voltar a requerer ao Juízo das Execuções visita somente a sua colega. 4. Negado provimento ao agravo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, e 1o do Código Penal, ao negar à sua amiga permissão para visitá-la no presídio onde se encontra cumprindo pena, em nítida limitação ao gozo de um direito individual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, e 1o do Código Penal, porque a turma julgadora fundamentou sua decisão com base no artigo 7o da Portaria 8/2016, e a Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado para indeferir a visita da amiga da recorrente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030